Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000956-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Lotação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANE CHRISTINE HAHN - CPF: 783.744.807-34 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral de reenquadramento funcional no cargo de Técnico de Nível Superior do SUS, com lotação definitiva na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se o ato administrativo de reenquadramento funcional imposto à
A
utora, sem sua anuência, configura nulidade insanável e, consequentemente, se afastaria a incidência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em ações de reenquadramento funcional, a prescrição atinge o próprio fundo do direito quando a ação for proposta após cinco anos do ato administrativo questionado.

4. No caso concreto, o enquadramento funcional da autora ocorreu em 2002, e a ação foi ajuizada apenas em 2016, estando assim fulminada pela prescrição quinquenal.

5. A alegação de que a transferência foi compulsória não afasta o decurso do prazo prescricional, pois se trata de ato único de efeitos concretos, não se caracterizando obrigação de trato sucessivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para questionamento de atos administrativos de enquadramento funcional conta-se da data da ciência do ato, conforme o princípio da
actio
nata
. 2. Em casos de reenquadramento funcional, a prescrição atinge o próprio fundo do direito após cinco anos da prática do ato administrativo questionado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 881158, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/5/2016; STJ, REsp 1777026/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Rosane Christine Hahn
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que
, nos autos da ação ordinária,
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral de reenquadramento funcional correto no cargo de Técnico de Nível Superior do SUS, com sua consequente lotação definitiva junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT).

Em suas razões recursais, a
A
pelante alega ter sido admitida no serviço público em 25
/07/
1983, no Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (IPEMAT), mas que com a extinção do referido instituto, foi lotada na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), no cargo de Técnica do Desenvolvimento Econômico e Social, sem possibilidade de escolha, exercendo atividades laboratoriais compatíveis com sua formação acadêmica e experiência profissional. Alega que em 2012 solicitou formalmente sua lotação definitiva junto à
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (
SES
/MT
)
, no cargo de Técnico de Nível Superior, o que lhe foi negado.

Aduz, ainda, que a sentença deve ser reformada porque o ato de seu enquadramento no cargo ocupado desde 2002 é nulo, pois não observou a exigência legal da “solicitação do servidor”, impondo-lhe uma transferência compulsória e sem opção de escolha. Argumenta que tal irregularidade configura vício insanável, afastando a incidência da prescrição e garantindo o direito ao seu correto reenquadramento funcional.

Requer o provimento do recurso para
a reforma

d
a sentença.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Isento de preparo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Inaplicabilidade da tese fixada no IRDR
- Tema 1/TJMT

Inicialmente, sobre a manifestação da parte
R
e
corrente acerca da aplicabilidade da tese fixada no IRDR
-
Tema 1/TJMT, que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, cumpre esclarecer que razão assiste à parte ao pontuar que não se aplica ao presente caso, pois a ação foi distribuída em 22/01/2016, quando o salário-mínimo vigente era de R$ 880,00, conforme Decreto n
o
8.618/2015. Dessa forma, o limite de 60 salários-mínimos corresponderia a R$ 52.800,00, valor inferior ao atribuído à causa, que foi de R$ 70.000,00.

O critério para aferição da competência deve ser o salário-mínimo vigente na data da propositura da ação e não aquele atualizado posteriormente. Sendo assim, considerando que o valor da causa ultrapassa o limite estabelecido no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009, conclui-se que a Justiça Comum é competente para o julgamento da demanda.

Desse modo, impõe-se o prosseguimento do julgamento recursal nesta instância.

Do
M
érito

Conforme se depreende do relato supra, a
R
e
corrente almejava a revisão do ato, ocorrido em 2002, que determinou seu enquadramento em cargo diverso daquele para o qual
fora
originalmente admitida na administração pública, em razão da extinção, sustentando que, à época, não lhe foi concedida a oportunidade de escolha, o que, no seu entender, configura vício insanável, não passível de prescrição.

Imperioso destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em casos de pretensão de reenquadramento funcional, a prescrição atinge o próprio fundo do direito quando a ação houver sido proposta mais de cinco anos após o ato administrativo que ensejou a suposta lesão ao direito.

Confere-se:

“
N
o que toca à prescrição, em se tratando de pretensão a reenquadramento, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando a ação houver sido proposta decorridos 5 (cinco) anos após a data de edição da norma' (
AgRg
no REsp n. 1143552/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 27/2/2012).” (
STJ
REsp
881158, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 15/5/2016).

No caso dos autos, não há dúvida de que a insurgência da
A
pelante decorre do ato administrativo praticado em 2002, quando ocorreu sua transferência e seu enquadramento funcional diverso daquele por ela pretendido. Nesse sentido, o prazo prescricional começou a correr a partir daquele momento, conforme o princípio da

actio
nata.

“Se, com o enquadramento em cargo diverso do que se pretendia, já foi ofendido o direito dos autores, é desse marco temporal, o do nascimento da ação (princípio da '
actio
nata') que corre o prazo prescricional (fundo do direito), sem consideração da prescrição de parcelas.”
(STJ - REsp: 1777026 MG 2018/0288024-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/02/2019)

Como se vê,
o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente reconhecido que o prazo prescricional para questionamento de atos administrativos de enquadramento funcional conta-se da data em que o servidor tomou conhecimento da violação do seu direito, e não do momento em que efetivamente decidiu buscar sua

reparação judicial.

Portanto, sendo incontroverso que o ato impugnado remonta ao ano de
2002
e que a demanda foi ajuizada apenas em
2016
, resta clara a incidência da prescrição quinquenal, pois, se a
A
utora entendia que o ato praticado havia sido ilegal, caberia a ela tê-lo questionado na época de sua ocorrência, e não aguardar quase duas décadas para manifestar sua insatisfação.

A inércia da
A
pelante em buscar a tutela jurisdicional no momento oportuno reforça a incidência da prescrição e a consolidação da situação jurídica criada pelo ato administrativo.

Ademais, o fato de ela ter continuado exercendo suas funções não altera a contagem do prazo prescricional, pois, como bem pontuado na sentença recorrida, trata-se de ato único de efeitos concretos, e não de obrigação de trato sucessivo. O reconhecimento da prescrição, nesse caso, visa garantir a estabilidade das relações jurídicas, evitando questionamentos tardios que possam comprometer a segurança jurídica e a previsibilidade das ações administrativas.

Assim, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, verifica-se que a decisão
recorrida
se encontra devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHECO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
manten
d
o a sentença em seus

termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025